Tribunal: TJPA
Processo: 0006986-69.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006986-69.2018.8.14.0067

APELANTE: JOSE DE JESUS GARCIA

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. pedido de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. não acolhimento. presentes provas da autoria e da materialidade do delito. apreensão da
res furtiva
e da arma do crime na posse dos corréus. delação dos corréus confirmadas pelos elementos de convicção dos autos. palavra da vítima possui especial valor probante. validade dos depoimentos dos policiais. condenação mantida. apelo improvido. decisão unânime.

I.
A autoria delitiva está sobejamente provada pelos elementos de convicção produzidos na instrução criminal. O gerente Nigel Braga dos Santos relatou que, ao abrir o estabelecimento comercial, foi abordado pelo apelante José de Jesus Garcia e pelo corréu Luan de Assis Marçal, o qual portava a arma de fogo. Afirmou que o corréu Geremias ficou do lado de fora em uma motocicleta, aguardando a ultimação da subtração patrimonial, para dar fuga aos comparsas. Por derradeiro, o ofendido esclareceu que foi possível reconhecer os meliantes. Corroborando o depoimento do gerente do estabelecimento, a vítima Renata Samya Dias Menezes esclareceu que o apelante participou da empreitada criminosa recolhendo a
res furtiva
, enquanto o corréu Luan, com quem foi apreendida a arma do crime, ameaçava os que estavam ali presentes para que entregassem os pertences. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos

depoimentos das

testemunhas. Precedentes;

II.
As declarações das vítimas foram confirmadas pelo policial Elson Diones Diniz dos Santos, o qual relatou que estava de serviço quando foi informado do crime e da identidade de seus autores. Em ato contínuo, narrou que se dirigiu a residência dos corréus Luan e Geremias, local onde encontrou um cordão, um notebook e o revólver empregado no delito. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e

harmônicos

com

outros

elementos

de

prova. Precedentes;

III.
O álibi de que o recorrente estaria em um curso no SENAI no momento do crime não foi comprovado nos autos. Ao contrário, os próprios corréus o delataram em juízo, detalhando, inclusive, a sua participação no crime. O fato de terem mencionado apenas o último nome do apelante não invalida a delação efetuada. Não há a necessidade de que os corréus declinem o nome completo e por extenso do recorrente durante a confissão. Basta que o apontem firmemente como autor do crime, quer por sua alcunha, quer por seu nome ou características, acompanhados de uma narrativa coerente com os demais depoimentos dos autos. Embora o reconhecimento do apelante tenha sido realizado por fotografia, em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não se encontra amparada unicamente neste elemento de convicção. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, composto de diversas provas como: termo de apreensão da
res furtiva
e arma do crime, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como nas delações dos corréus, de modo que não há espaço para as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas suscitadas na apelação.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSÉ DE JESUS GARCIA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de dez anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, mais cento e dezesseis dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba/PA.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente por negativa de autoria ou por insuficiência de provas. Afirmou que o apelante não perpetrou o delito que lhe foi imputado na exordial, pois no dia dos fatos se encontrava fazendo um curso no SENAI. Aduziu que o reconhecimento levado a efeito em sede de inquérito policial foi realizado por meio de fotografia, muito embora a vítima tenha declarado, contraditoriamente, que o recorrente estaria com o rosto coberto no momento da empreitada criminosa. Alegou, ainda, que nenhum dos corréus delatou o apelante fazendo menção ao seu nome, tendo se limitado a afirmar que estavam na companhia de um nacional de nome Garcia.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo improvimento do

recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...]

Segundo a peça acusatória, na data de 06/11/2018, por volta de 15 horas, os réus, usando uma arma de fogo do tipo revólver, adentraram no estabelecimento comercial COMAM, nesta cidade, e mediante grave ameaça com o uso ostensivo de um revólver, subtraíram dois telefones celular, um notebook, um cordão de ouro, um relógio e a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais) [...]” (SIC) (fl. 183)

Regularmente processado, o apelante foi condenado pelo crime tipificado no art.
157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante, suscitando as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas. Todavia, na hipótese restou comprovada a materialidade do delito pela apreensão da
res furtiva
e da arma usada na empreitada criminosa, ainda na posse dos corréus, quando do

flagrante

realizado

pela polícia (fl. 21).

Por outro lado, a autoria delitiva está sobejamente provada pelos elementos de convicção produzidos na instrução criminal. Com efeito, o gerente Nigel Braga dos Santos relatou que, ao abrir o estabelecimento comercial, foi abordado pelo apelante José de Jesus Garcia e pelo corréu Luan de Assis Marçal, o qual portava a arma de fogo. Afirmou que o corréu Geremias ficou do lado de fora em uma motocicleta, aguardando a ultimação da subtração patrimonial, para dar fuga aos comparsas. Por derradeiro, o ofendido esclareceu que foi possível reconhecer todos os meliantes.

"[...] Foi por volta das 15hs da tarde; Foi no momento em que eu abri a loja e botei as coisas para fora, porque a gente coloca algumas coisas pra fora; Na hora que eu entrei no escritório e que a secretária chegou também, eles entraram
; Entrou o LUAN e o GARCIA; Eu não os conhecia; Eu fiquei de frente quando o LUAN me mandou levantar e ficar; O LUAN estava armado; O LUAN me mandou ficar de frente e que não olhasse para ele, mas eu consegui olhar e identificar; Eu olhei para o outro na hora em que eles iam saindo, eu consegui olhar pela vidraça do meu escritório e vi ele lá fora
; O GEREMIAS era quem estava na moto; Fugiram os três na moto; Eu consegui recuperar o notebook e um valor de R$ 273,00; Foi encontrado com o GEREMIAS; Com o LUAN foram encontradas algumas coisas, mas não as mesmas; A arma foi encontrada com o LUAN; A arma era uma 38;
O GARCIA foi quem recolheu as coisas;
A única coisa que o LUAN pegou foi o meu celular que estava encima da minha mesa; A ameaça de atirar foi o LUAN quem fez; Além de mim, tinha minha secretária no local; O GEREMIAS foi quem fez a fuga; Ele parou, deixou eles, deu um giro no quarteirão e voltou; O GEREMIAS não chegou a entrar na loja; Pegou eles e fugiu [...]" (SIC)

Corroborando o depoimento do gerente do estabelecimento, a vítima Renata Samya Dias Menezes esclareceu que o apelante participou da empreitada criminosa recolhendo a
res furtiva
, enquanto o corréu Luan, com quem foi apreendida a arma do crime, ameaçava os que estavam ali presentes para que entregassem

os pertences.

"[...] Sou funcionária da COMAN; No dia em questão entrou em serviço 15h da tarde; O gerente sempre chega uns minutos antes; Foi bem na hora que eu entrei; Fomos abordados por dois e ficou um lá fora na rua; Depois conseguimos identificar na delegacia, mas não conhecíamos eles; Fizemos a identificação por foto; O LUAN, que é o mais novinho, eu já tinha visto, ele mora próximo da rua de casa, da minha antiga casa; Sempre via ele; Foi fácil de identificar; O rapaz (GEREMIAS) que estava sentado, estava na moto;
Tinha mais um;

Eu vi o LUAN com a arma; Vi ele logo quando ele entrou; Ele tirou meu cordão e dinheiro e depois me virou de costas; O GARCIA estava dentro da loja; O LUAN me abordou e ficou apontando a arma; O outro (GARCIA) entrou, pediu o celular do NIGEL e tirou todo o dinheiro
; Depois o LUAN saiu, recolheu o notebook e mais algumas coisas; Não conseguiram achar o cordão, só uma quantia em dinheiro e o notebook [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).”

Deveras, as declarações das vítimas foram confirmadas pelo policial Elson Diones Diniz dos Santos, o qual relatou que estava de serviço quando foi informado do crime e da identidade de seus autores. Em ato contínuo, narrou que se dirigiu a residência dos corréus Luan e Geremias, local onde encontrou um cordão, um notebook e o revólver empregado no delito. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com outros elementos de prova.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

O álibi de que o recorrente estaria em um curso no SENAI no momento do crime não foi comprovado nos autos. Ao contrário, os próprios corréus o delataram em juízo, detalhando, inclusive, a sua participação no crime. Ora, o fato de terem mencionado apenas o último nome do apelante não invalida a delação efetuada. Não há a necessidade de que os corréus declinem o nome completo e por extenso do recorrente durante a confissão. Basta que o apontem firmemente como autor do crime, quer por sua alcunha, quer

por

seu

nome ou características, acompanhados de uma

narrativa coerente

com os demais depoimentos dos autos.

No mais, embora o reconhecimento do apelante tenha sido realizado por fotografia, em descumprimento ao art. 226 do CPPB, observa-se que a sentença não se encontra amparada unicamente neste elemento de convicção. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório, composto de diversas provas como: termo de apreensão da
res furtiva
e arma do crime, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como nas delações dos corréus, de modo que não há espaço para as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas suscitadas na apelação. Por

esta

razão,

mantenho a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer

ministerial e
nego provimento ao apelo
, nos termos

da

fundamentação. É o voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/10/2021